Tribunal: TJMT
Processo: 1030698-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030698-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TELMO ARBEX LINHARES - CPF: 012.432.906-33 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA PEIXOTO - CPF: 666.785.441-53 (AGRAVADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Anulatória. Alienação Fiduciária de Imóvel. Leilão Extrajudicial. Intimação Pessoal do Devedor Comprovada. Pretendida Suspensão do Ato. Requisitos do artigo 300 do CPC. Não Preenchidos. Decisão Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Ação Anulatória que deferiu tutela de urgência e determinou a suspensão do leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar

se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial.

III. Razões de decidir

3.
A execução extrajudicial da garantia fiduciária, regida pela Lei n. 9.514/1997, exige a intimação pessoal do devedor para purgar a mora (art. 26, §1º) e a comunicação formal das datas dos leilões (art. 27, §2º-A).

4.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.

5. No caso, ficou comprovada que o devedor foi intimado pessoalmente para purgar a mora e das datas do leilão. Dessa forma,
diante da falta de probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

6.
Por outro lado, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige prova do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstruir o trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige prova de dolo da parte, ou seja, da intenção de obstruir o trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
L
ei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2505040/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1964841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1931921/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2138623/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 671.528/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030698-18.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Companhia Província de Securitização S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação Anulatória n. 1009978-18.2025.8.11.0004 ajuizada por
Rita de Cássia Peixoto.

A Juíza singular concedeu a tutela de urgência e suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula n. 36.675 do 1º Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, e impediu a prática de quaisquer atos expropriatórios até ulterior deliberação.

A Recorrente sustenta que os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência não foram comprovados pela Recorrida.

Informa que, após o inadimplemento, ocorrido em junho de 2024, foi instaurado o procedimento de execução extrajudicial nos moldes da Lei n. 9.514/1997.

Argumenta que todos os requisitos legais para a consolidação da propriedade e realização dos leilões foram observados, inclusive com a ciência expressa e inequívoca da Recorrente acerca de todos os atos praticados no procedimento extrajudicial, além da intimação pessoal para purgar a mora, data dos leilões e exercício do direito de preferência.

Afirma que as alegações da Recorrida já foram analisadas e rejeitadas na Ação Revisional de Contrato, cujo pleito foi indeferido e a decisão mantida por este Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020296-72.2025.8.11.0000.

Requer o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência, com a retomada do procedimento da execução extrajudicial e atos expropriatórios.

Pleiteia, ainda, a condenação da Recorrida em litigância de má-fé.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 314868354).

Contraminuta apresentada no Id. 320402392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no Relatório, a
Companhia Província de Securitização S.A.
interpôs este Recurso com o objetivo de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória proposta por
Rita de Cássia Peixoto,
deferiu pedido de tutela de urgência e suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula n. 36.675, do 1º CRI de Barra do Garças/MT
.

Na petição inicial, a Recorrida Rita de Cássia Peixoto alegou que, em 28/02/2024, celebrou contrato de empréstimo com a BMP Sociedade de Crédito Direto S.A., no valor de R$ 147.041,61 (cento e quarenta e sete mil, quarenta e um reais e sessenta e um centavos), garantido por alienação fiduciária do imóvel de sua propriedade, matriculado sob o n. 24.933 do 1º CRI de Barra do Garças/MT.

Aduziu que, diante de dificuldades financeiras, deixou de pagar as parcelas com vencimento em junho e julho de 2024; todavia, em 22/07/2024, celebrou termo aditivo para reestruturar a dívida, com novo parcelamento, sem que houvesse rescisão contratual. Neste ato, ocorreu a cessão do crédito à Recorrente.

Relatou que, sem qualquer notificação pessoal, a Recorrente consolidou a propriedade fiduciária em seu favor e inscreveu o imóvel em leilão extrajudicial eletrônico.

Afirmou que não foi notificada formalmente sobre a realização do leilão, e que tomou ciência do procedimento por meio de mensagens enviadas por terceiros via
WhatsApp
, oriundas de escritórios de advocacia, que informou a data do leilão para 02/09/2025, em plataforma online.

Explicitou que o imóvel foi avaliado para fins de leilão em R$ 407.550,00 (quatrocentos e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), com lance mínimo fixado em R$ 203.775,00 (duzentos e três mil, setecentos e setenta e cinco reais), o que representa, segundo a Recorrente, apenas 29,05% (vinte e nove vírgula cinco por cento) do valor real de mercado, estimado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme anúncios de venda de imóveis similares e valorização imobiliária na região.

Sustentou que a falta de notificação pessoal impediu seu direito de purgar a mora, de exercer o direito de preferência e de intervir no procedimento, além de expô-la a risco de perda patrimonial em condições desvantajosas.

Por fim, alegou risco de dano irreparável, considerando que o imóvel constitui seu único bem de moradia, e requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da consolidação e do leilão extrajudicial.

A Juíza singular deferiu o pedido suspendeu o leilão e os atos subsequentes.

Diante disso, a Companhia Província de Securitização S.A. interpôs este Recurso.

Assegura que, após o inadimplemento ocorrido em junho de 2024, foi instaurado o procedimento de execução extrajudicial nos moldes da Lei n. 9.514/1997, com intimação pessoal da devedora para purgar a mora no prazo legal, e comunicação formal quanto à realização dos leilões e exercício do direito de preferência.

Defende que todos os requisitos legais para a consolidação da propriedade e realização dos leilões foram rigorosamente observados, inclusive com a ciência expressa e inequívoca da devedora acerca de todos os atos praticados no procedimento extrajudicial.

Aponta que, anteriormente, a Agravada ajuizou Ação Revisional de Contrato, com pedido de tutela de urgência para suspender o leilão, pedido esse indeferido pelo mesmo Juiz singular e mantido por este Tribunal de Justiça em Recurso de Agravo de Instrumento (Processo n. 1020296-72.2025.8.11.0000).

Sustenta que a Ação Anulatória representa repetição de fundamentos anteriormente analisados e rejeitados, e que a concessão de nova tutela de urgência se baseia em informações falsas, além de ter induzido o Juízo a erro.

Afirma que o procedimento de execução extrajudicial está fundado na legalidade e validade formal, com a consolidação da propriedade do bem já efetivada e que a manutenção da Agravada na posse do imóvel configura grave ofensa ao direito de propriedade, e que eventual pretensão da Agravada deve se dar pela via da recompra do bem.

Ressalta que a Recorrida utiliza de forma abusiva o direito de Ação para tumultuar o cumprimento de obrigação contratual legítima, o que, sob sua ótima, caracteriza litigância de má-fé.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a Lei nº 9.514/1997 disciplina o procedimento extrajudicial de execução de garantia fiduciária de imóvel. O artigo 26 estabelece que, vencida e não paga a dívida, deve o devedor ser intimado pessoalmente para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias. Não purgada a mora, a propriedade consolida-se em favor do credor, que poderá promover leilão público do imóvel (artigos 26, §1º e 27 da Lei nº 9.514/97).

Nesse particular, é imprescindível que o devedor fiduciante seja intimado das datas, horários e locais dos leilões, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico (artigo 27, §2º-A da Lei nº 9.514/97), que assegura ao devedor o direito de preferência para readquirir o imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que deve ser efetivada a intimação pessoal do devedor acerca da designação do leilão extrajudicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial
.1.1. Ao mesmo tempo,
"a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante"
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2505040 SP 2023/0358929-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024). (sem grifos no original)

No caso, a Agravante carreou para os autos do Agravo e da Ação Revisional anterior (n. 1004479-53.2025.8.11.0004), cópias do procedimento de execução extrajudicial, o que inclui a notificação encaminhada à Agravada para purgação da mora. Esse documento não foi impugnado e a própria Recorrida, naqueles autos, reconheceu expressamente que foi devidamente notificada.

Nesse sentido, não há dúvida de que a Recorrida foi intimada pessoalmente para purgar a mora e teve ciência do início do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

De igual forma, quanto à intimação do leilão, a Recorrente demonstrou que notificou pessoalmente a Recorrida das datas designadas para o leilão.

Com efeito, a notificação foi encaminhada via correios e por e-mail indicado no contrato, em cumprimento ao disposto no artigo 27, §2º-A da Lei n. 9.514/97.

Ademais, a Recorrida teve ciência inequívoca, tanto é verdade que ajuizou Ação com intuito de anular o leilão quatro dias antes do ato.

Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, mostram-se verossímeis as alegações da Recorrente no sentido de que foram observadas as formalidades legais do procedimento extrajudicial, razão pela qual não se verifica, por ora, elementos que justifiquem a suspensão dos atos expropriatórios.

Vale esclarecer que a existência de qualquer Ação relativa ao débito constante do título executivo, por si só, não inibe o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 1964841 SP 2021/0226808-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Portanto, o simples fato de estar pendente o julgamento do Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação revisional, a qual está fundada no mesmo contrato que originou a garantia fiduciária, não tem o condão de impedir o regular prosseguimento da execução extrajudicial.

Conforme assente na jurisprudência, a existência de demanda revisional não suspende a mora, tampouco obsta a continuidade do procedimento previsto na Lei nº 9.514/97 (Verbete Sumular 80 do STJ).

Quanto ao valor do imóvel, a teor de precedentes do STJ, o preço vil em leilão extrajudicial é caracterizado quando a arrematação não alcança, ao menos, a metade do valor da avaliação.

Nesse sentido: “
caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. Precedentes”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1931921 SP 2021/0104703-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

No caso, a Recorrida não trouxe provas de qual o valor real do imóvel para fins de subsidiar a tese de que o valor é menor do que o de mercado.

Por fim, vale ressaltar que o imóvel dado livremente em garantia fiduciária perde a proteção de bem de família.

Nesse sentido, para a jurisprudência pacífica do STJ:

(...) ao apreciar a garantia do bem de família, instituída pelo art. 3º da Lei nº 8.009/90, a jurisprudência desta Corte privilegia o princípio da boa-fé e proíbe o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), quando os integrantes da entidade familiar indicam como garantia de negócio jurídico o próprio imóvel em que residem" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 671.528/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023). Como argumento de reforço, a Corte local concluiu pela validade do ato de renúncia dos agravantes à impenhorabilidade do bem imóvel de família, por terem anuído livremente com a constituição de garantia fiduciária sobre ele, sob pena de
venire contra factum proprium
(STJ - AgInt no AREsp: 2138623 DF 2022/0166567-1, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

Portanto, ao menos por ora, embora se reconheça o perigo de dano representado pela possível perda do imóvel em leilão extrajudicial, não se verifica a probabilidade do direito alegado, uma vez que não há qualquer indício real de ilegalidade no procedimento adotado pela Recorrente.

Diante da falta de um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente a probabilidade do direito, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência para suspensão do leilão e atos subsequentes.

Por fim, no que tange à aplicação da penalidade por litigância de má-fé, sabe-se que exige a prova do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstruir o trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

Além disso, na primeira Ação ajuizada pela Recorrente, ela pretende revisar as cláusulas, enquanto nesta, busca anular os atos expropriatórios.

Portanto, não vislumbro má-fé ou tentativa de induzir o Juízo a erro, motivo pelo deixo de condenar a Agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e revogo a tutela de urgência de forma a permitir o regular prosseguimento dos atos expropriatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025